Tribunal: CARF
Processo: 13154.720060/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. SEM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO POR LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução de despesa com pensão alimentícia requer a prova de que o ônus tenha sido imposto ao contribuinte por força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a ex-cônjuge e ao filho maior de 24 anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não está sujeito à dedução fiscal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. COMPANHEIRA/CONVIVENTE E ENTEADA. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Havendo comprovação, por meio de Escritura Pública de união estável e dos documentos de recadastramento do servidor junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de vida em comum entre o Recorrente e a companheira, admite-se a dedução do imposto de renda relativa a essa dependente. Inteligência do art. 77 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
Pelo mesmo fundamento, é forçoso restabelecer a dedução da dependente enteada do Recorrente, menor de 21 anos, e filha da companheira.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. FILHOS E NETO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GUARDA JUDICIAL.
Não havendo comprovação ou indício contemporâneo ao fato gerador que os filhos e neto são dependentes do Recorrente, não se admite a dedução do imposto de renda relativa a esses supostos dependentes em razão da inexistência da guarda judicial. Inteligência do art. 77 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR).
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com instrução são dedutíveis na declaração de ajuste anual para pagamentos devidamente comprovados, efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual estabelecido em lei. Inteligência do art. 81 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR).
A dedução de despesas com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea tanto da dependência de seu neto (Pedro Pereira Campos Neto), no mesmo ano-calendário da obrigação tributária, como também da mantença da guarda judicial, fato este não evidenciado nos autos.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não comprovada a dependência legal, não podem ser deduzidas despesas com instrução de dependentes.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.720060/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.695 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. SEM DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO POR
LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução de despesa com pensão alimentícia requer a prova de que o ônus
tenha sido imposto ao contribuinte por força de decisão judicial ou acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.720060/2011-00
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

homologado judicialmente. O pagamento de pensão alimentícia, por mera
liberalidade, a ex-cônjuge e ao filho maior de 24 anos, em hipótese não
prevista nas normas do direito de família, não está sujeito à dedução fiscal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. COMPANHEIRA/CONVIVENTE E
ENTEADA. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Havendo comprovação, por meio de Escritura Pública de união estável e dos
documentos de recadastramento do servidor junto ao Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, de vida em comum entre o Recorrente e a companheira, admite-
se a dedução do imposto de renda relativa a essa dependente. Inteligência do
art. 77 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
Pelo mesmo fundamento, é forçoso restabelecer a dedução da dependente
enteada do Recorrente, menor de 21 anos, e filha da companheira.
DEDUÇÃO
COM
DEPENDENTES.
FILHOS
E
NETO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GUARDA
JUDICIAL.
Não havendo comprovação ou indício contemporâneo ao fato gerador que os
filhos e neto são dependentes do Recorrente, não se admite a dedução do
imposto de renda relativa a esses supostos dependentes em razão da
inexistência da guarda judicial. Inteligência do art. 77 do Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda RIR).
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com instrução são dedutíveis na declaração de ajuste anual para
pagamentos devidamente comprovados, efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até
o limite anual individual estabelecido em lei. Inteligência do art. 81 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR).
A dedução de despesas com instrução na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea tanto da
dependência de seu neto (Pedro Pereira Campos Neto), no mesmo ano-
calendário da obrigação tributária, como também da mantença da guarda
judicial, fato este não evidenciado nos autos.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não comprovada a dependência legal, não podem ser deduzidas despesas com
instrução de dependentes.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUTIBILIDADE.
DO
RECIBO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) restabelecer as
deduções com as dependentes Ana Maria de Oliveira, Ana Flávia Oliveira Godinho e Tassiana
Braga Pereira Campos; e b) restabelecer as despesas de instrução com a dependente Ana Maria
de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de impugnação de matéria tributária relativa a Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física IRPF, lavrado através de Notificação de Lançamento (fl. 06) na data
de 08/08/2011.
Foi procedida a Revisão de Declaração de IRPF e lançado o crédito fiscal relativo
a Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, referente ao exercício 2009 com valor principal
de R$ 23.082,10 e valor total R$ 45.594,06.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que exigiram
esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação de justificativa e
documentos.
Não houve o atendimento para apresentação de esclarecimentos e foi efetuado o
lançamento com base nos seguintes fundamentos de fato e conforme o relatório fiscal Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 0711), o fato gerador da obrigação tributária tem a
seguinte descrição:
Dedução Indevida de Previdência Oficial
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
29.007,8l deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Oficial, por
falta de comprovação.
Dedução Indevida de Dependente
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
9.935,28 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
22.993,40 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 RIR/ 99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
62.793,16 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial e/ou por
Escritura Pública, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
6.224,58 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Houve a cientificação do sujeito passivo, realizada por meio postal via AR em
22/08/2011 (fl. 30).
O sujeito passivo apresentou impugnação em 20/09/2011 (fl. 0203) cujos pontos
relevantes da alegação para apreciação do litígio são os seguintes:
1. Não foi intimado para apresentar justificativa e comprovação.
2. Repito que JAMAIS RECEBI A INTIMAÇÃO REFERIDA E PORTANTO
NÃO A ASSINEI E NEM TENHO CONHECIMENTO DO SEU TEOR.
Dedução Indevida de Contribuição para Previdência Oficial
3. O valor corresponde a pagamento de contribuição à Previdência Oficial do
contribuinte.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

4. O valor foi lançado de acordo com a precisa informação das fontes pagadoras:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Cesur Centro de Ensino Superior de
Rondonópolis.
Dedução Indevida de Dependentes
5. A glosa é indevida, pois o dependente é companheiro(a) com quem o contribuinte
tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
6. A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21
anos de idade.
7. A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a) incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho.
8. A glosa é indevida, pois o dependente é menor pobre, irmão(ã), neto(a) ou
bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detêm a guarda judicial,
com idade até 21 anos.
9. A glosa é indevida, pois o dependente é irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem
arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos, que está cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, e o
contribuinte deteve sua guarda judicial até os 21 anos.
10. Ana Maria é minha companheira, com quem convivo há dez anos. Tassina é filha
universitária. Adriano é incapacitado em permanente tratamento psicológico. Ana
Flavia é enteada sob minha dependência há dez anos e Pedro Pereira Campos
Neto, neto sob minha inteira dependência. Jamais recebi intimação para
apresentar documentos e em ano anterior (2005) quando recebida atendi de plano.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
11. O valor refere-se a despesas com a instrução de companheiro(a), com quem o
contribuinte tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge, e foi respeitado o
limite anual individual previsto na legislação tributária.
12. O valor refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a), com idade
até 21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual individuai previsto na
legislação tributária.
13. O valor refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a)
universitário ou que está cursando escola técnica de segundo grau, com idade até
24 anos, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação
tributária.
14. Os valores atendem ao limite posto pela legislação e estão comprovados,
referindo-se a dependentes já relacionados, tanto que aceito pelo sistema.
Dedução Indevida de Despesas Médicas Valor da Infração: RS 22.993,40.
15. O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
16. O valor refere-se a despesas médicas de companheiro(a) com quem o contribuinte
tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
17. O valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a), com idade até 21
anos de idade.
18. O valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a) incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

19. O valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a) universitário ou
que está cursando escola técnica de segundo grau, com idade até 24 anos.
20. O valor refere-se a despesas médicas de menor pobre, irmão(ã), neto(a) ou
bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial,
com idade até 21 anos.
21. O valor refere-se a despesas médicas de irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem
arrimo dos pais, com idade da 21 anos até 24 anos, que está cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, e o
contribuinte deteve sua guarda judicial até os 21 anos.
22. Embora não saiba o que constava da intimação jamais recebida por mim, as
despesas médicas são comprovadas como acima listado.
23. Esclareço que em 2008 residia na Rua Paulo VI, 888, Ed. Samambaia e não fui
informado sobre correspondências deixadas ali, após minha mudança, sendo que
nos primeiros meses após mudar, matinha contatos com a portaria do prédio
sobre correspondências.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
24. O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
25. São devidas em face de decisões Judiciais. A de Pedro Leonardo estará sendo
objeto de pedido de cessação em face de seu casamento. A outra, depende de
decisão de mérito e o processo, em face de acolhimento de exceção de
incompetência, fora redistribuído de Cuiabá para o Juízo da Comarca de
Rondonópolis. Quanto a terceira beneficiada, trata-se da pessoa com quem casei
civilmente, em 1975.
PEDIDO
1) Pede prioridade do Estatuto do Idoso.
2) Improcedência Parcial do Lançamento.
Foi procedido a revisão do Lançamento, em atenção à disposição da IN RFB no
958, de 15/07/2009, Art. 6-A com a redação da IN RFB no 1.061, de 04/08/2010, que resultou no
Despacho Decisório no 2212 exarado em 18/11/2011 (fl. 4043) com manutenção parcial do
lançamento, cujo crédito restou no valor de R$ 6.926,89 mais acréscimos legais.
O procedimento de revisão da glosa das deduções indevidas resultou na
retificação conforme Demonstrativo de Apuração (fl. 42). É de se ver os fundamentos:
[...] O contribuinte juntou documentos ao processo, da análise dos documentos temos:
Previdência oficial – O contribuinte comprovou contribuição à previdência oficial no
valor de R$ 27.153,09 (não foi considerada a contribuição sobre o 13o salário);
Comprovantes de dependência – O contribuinte não apresentou documentação;
Comprovante de despesas com instrução – O contribuinte não apresentou
documentação;
Comprovantes das despesas médicas – O contribuinte não apresentou documentação;
Pensão alimentícia judicial – O contribuinte comprovou pagamento de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 31.593,16 (não foi considerada a pensão paga sobre
o 13o salário).
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

Após a revisão, o lançamento ficou da seguinte forma (e-fl. 41):

VALORES
DECLARADOS
VALORES APÓS
NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO
VALORES APÓS A
REVISÃO DE
LANÇAMENTO
TOTAIS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
R$ 282.012,76
R$ 282.012,76
R$ 282.012,76
Deduções
Prev. Oficial
R$ 29.007,81
R$ 0,00
R$ 27.153,09
Prev. Privada e FAPI
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Dependentes
R$ 9.935,28
R$ 0,00
R$ 0,00
Despesas com instrução
R$ 6.224,58
R$ 0,00
R$ 0,00
Despesas médicas
R$ 22.993,40
R$ 0,00
R$ 0,00
Pensão alimentícia
R$ 62.793,16
R$ 0,00
R$ 31.593,16
Livro caixa
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Cálculo do Imposto devido
Base de cálculo
R$ 151.058,53
R$ 282.012,76
R$ 223.266,51
Imposto
R$ 34.955,16
R$ 70.967,57
R$ 54.812,36
Contrib. Prev. Emp.
doméstico
R$ 651,40
R$ 651,40
R$ 651,40
Imposto devido
R$ 34.303,76
R$ 70.316,17
R$ 54.160,96
Imposto pago

Imposto retido na fonte –
titular e dependente
R$ 47.234,07
R$ 47.234,07
R$ 47.234,07
Saldo do Imposto a pagar

R$ 23.082,10
R$ 6.926,89
Imposto a restituir
R$ 12.930,31

* Imposto suplementar

Código 2904
R$ 23.082,10
Código 2904
R$ 6.926,89
* Imposto suplementar = saldo do imposto a pagar apurado na revisão – saldo de imposto a pagar declarado pelo
contribuinte.
A cientificação da referida Revisão foi efetuada via AR (50), na data de
12/12/2011.
O sujeito passivo apresenta impugnação da Revisão em 11/01/2012 (fl. 5154),
cujos pontos relevantes da alegação para apreciação do litígio são os seguintes:
[...] Data venia, ocorreu manifesto equívoco do ilustre prolator do Despacho Decisório
ora impugnado, o Senhor Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Rodolfo Costa
Marques, Delegado Adjunto da Receita Federal do Brasil, em Cuiabá, ao proceder
revisão de ofício e deferir, em parte, suposta solicitação do ora impugnante e recorrente,
tendo por base, a impugnação, antes apresentada tempestivamente, de n. 200
930000009129, na qual afirmou, com absoluta clareza: "PARA O EXERCÍCIO DA
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NECESSITO CONHECER O TEOR DA
INTIMAÇÃO QUE JAMAIS RECEBI PARA PODER PROVIDENCIAR CÓPIAS
DOS COMPROVANTES, SE NECESSÁRIO".
...
Destarte, logo após a apresentação desta impugnação, o ora impugnante/recorrente
recebeu o TERMO DE_INTIMAÇÃO_FISCAL 2010/306511884950055, cujo
recebimento se deu em 9 de dezembro de 2011, intimando-o para que no PRAZO DE 20
DIAS apresentasse os documentos ali elencados.
...
A pretensão ora deduzida, em sede de impugnação recursal, tem amplo e claro amparo
nas disposições Constitucionais e Infra-Constitucionais acima elencados, a saber: art.
5o, LV da Constituição Federal; art. 332, do Código de Processo Civil, aplicável
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

subsidiariamente, bem como as disposições específicas do Código Tributário Nacional e
art. 16, III e IV, do Decreto n. 70.235/72, homenageando-se assim, o preceito
constitucional garantidor do DEVIDO PROCESSO LEGAL, com os seus consectários:
Ampla Defesa e Contraditório, evidentemente, que no tocante à Ampla Defesa, não se
pode olvidar que a ela se estendem todos os meios e recursos inerentes, inserindo-se ai a
produção de provas, como pleiteia o ora impugnante/recorrente, expressão que utiliza
por aplicação do PRINCIPIO DO INFORMALISMO, e quanto a esta produção da
prova documental, disponível e a ser requisitada, aquelas em poder do
impugnante/recorrente e estas, por omissão das Instituições mencionadas no texto acima
transcrito e referente ao atendimento do Termo de Intimação Fiscal, a saber, valores
debitados na conta corrente n. 30095 0, agencia 0809SICREDI SUL, a credito da
UNIMED/RONDONÓPOLIS, sendo oportuno informar que em 29/12/2011, ao atender
o Termo de Intimação Fiscal acima referido, apresentou comprovantes e cópias das
decisões judiciais, via das quais, tivera abatido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
de sua remuneração, referente ao exercício de 2009, a título de pensão alimentícia, os
valores pagos a Isabel Messias Duarte e Silvana Roque de Faria, respectivamente
equivalentes a RS 27.400,00 e R$ 43.879,89, que não foram considerados pela revisão
do ofício, como não o foram, os comprovantes com instrução, despesas médicas e
dependentes.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 133 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
A intimação do sujeito passivo para apresentação de esclarecimentos ou documentos
não é requisito para o lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA OFICIAL
A base de cálculo do imposto será apurada consideradas as deduções relativas às
contribuições do segurado para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
DEDUÇÃO POR DEPENDENTE
As deduções por dependente estão condicionadas à prova documental da relação de
dependência.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO
É dedutível o dispêndio de despesa com instrução relativo a curso previsto na
legislação, que tenha por beneficiário o contribuinte ou seu dependente, quando
comprovado por documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO
Poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de Acordo homologado judicialmente ou de
separação ou divórcio consensual realizado por Escritura Pública.
Somente é dedutível a despesa havida com pensão alimentícia paga de acordo com a
sentença, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, devidamente
comprovada por documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS MÉDICAS
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ciência da decisão do colegiado de primeira instância ocorreu em 15/06/2013,
equivalente ao 16o (décimo sexto) dia após a publicação de edital, tendo o recorrente apresentado
recurso voluntário no dia 15/07/2013, conforme carimbo de protocolo, no qual aduz os seguintes
argumentos de fato e de direito (fls. 151/156 e 157/165):
(i)
Não recebeu nenhuma notificação e/ou intimação a respeito da decisão de
primeira instância e, somente em 02/07/2003, quando havia decorrido mais da
metade do prazo recursal, tomou ciência da publicação de edital, o que implica
efetivo prejuízo à sua defesa no processo administrativo;
(ii)
Ana Flávia Oliveira Godinho, declarada a título de dependente, é filha de Ana
Maria de Oliveira, com quem o recorrente mantém união estável de forma
contínua e duradoura, devidamente formalizada mediante escritura pública;
(iii)
A importância de R$ 31.200,00 foi repassada para Maria Braga Campos, a título
de pensão alimentícia, devido ao vínculo decorrente do casamento e do dever de
assistência e solidariedade entre cônjuges. Mais recentemente, a pensão foi fixada
judicialmente, no processo de interdição de Adriano Braga Campos, que tramita
na Comarca de Rondonópolis;
(iv)
Os documentos comprovam a relação de dependência da filha Tassiana Braga
Campos, à época estudante do curso de direito, da enteada Ana Flávia Oliveira
Godinho, do neto Pedro Pereira Campos Neto e de Divaldo Faria Neto; e
(v)
É indevida a glosa de despesas médicas no valor de R$ 22.993,40, declaradas nos
códigos 10, 20 e 26, sem oportunizar ao recorrente a possibilidade de manifestar-
se sobre a correspondência dos documentos juntados aos autos para efeito de
produção probatória referente ao ano-calendário de 2008.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em sessão realizada no dia 12 de janeiro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.855 (e-fls. 240 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos, em síntese:
[...] Para a validade da intimação por edital é pressuposto a tentativa fracassada de
intimação pessoal, por via postal ou meio eletrônico. Logo, há que se comprovar o
esforço prévio de localização do contribuinte no endereço informado à administração
tributária.
No presente processo, houve falha de preenchimento do endereço no envelope de
correspondência, que pode ter induzido o carteiro ao erro na procura da residência do
destinatário.
Com efeito, a intimação do acórdão de primeira instância foi direcionada à Rua Rio
Branco no 685, Vila Aurora III, cidade de Rondonópolis (MT), enquanto a residência do
contribuinte está localizada na Rua Barão do Rio Branco no 685, Vila Aurora III,
Rondonópolis (MT). Ressalvo, contudo, que o mesmo CEP 78740-158 do cadastro
fiscal está assinalado no envelope (fls. 149/150).
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

A pessoa física assevera que a ciência do lançamento fiscal, no Processo no
13154.720513/2012-71, relativo ao ano-calendário de 2010, ocorreu por via postal, com
aviso de recebimento, na sua residência.
Compulsando aqueles autos, que estão disponíveis para consulta no sistema e- Processo,
confirma-se que a ciência da Notificação de Lançamento se aperfeiçoou por via postal,
no dia 13/07/2012.
No caso, encaminhou-se a correspondência com a autuação fiscal para o endereço da
Rua Barão do Rio Branco no 685, Vila Aurora III, Rondonópolis - MT (fls. 33/43, do
Processo no 13154.720513/2012-71).
A propósito, naquele processo administrativo também restou frustrada a intimação via
postal do acórdão da decisão de primeira instância, nas mesmas datas e com a mesma
justificativa dos Correios, isto é, inexistência do número indicado na correspondência,
tendo a unidade da RFB providenciado a publicação de edital (fls. 85/90, do Processo no
13154.720513/2012-71).
Dado o tempo decorrido, é difícil, quiçá impossível, saber o exato motivo pelo qual o
carteiro registrou que o número da residência não foi localizado, sendo possível cogitar
algumas hipóteses, dentre elas que o imóvel estava mal sinalizado, impossibilitando, na
época, a adequada identificação.
Conforme já dito, a causa pode estar associada à escrita incompleta do nome da rua no
envelope de correspondência. De qualquer modo, chama à atenção a localização do
imóvel residencial onde mora o contribuinte pelos Correios no dia 13/07/2012 e, algum
tempo depois, no final do mês de maio/2013, a afirmação do carteiro que o número da
residência é inexistente.
Diante do aparente contrassenso, a conduta esperada do órgão preparador não condiz
com a publicação imediata de edital, mas sim com a efetivação de diligência para
descobrir a real situação do domicílio tributário, até porque discrepante o endereço no
envelope da correspondência.
Lembro que a inconsistência cadastral é motivo para suspensão da inscrição no Cadastro
da Pessoa Física (CPF), conforme regulamentação no art. 24 e no art 55, inciso III, da
Instrução Normativa RFB no 1.042, de 10 de junho de 2010, vigente à época dos fatos.
Inobstante tal previsão normativa, não há sinais que a administração tributária
enquadrou como suspensa a inscrição no CPF do contribuinte, mantendo ativo o
endereço residencial do contribuinte no cadastro.
À vista do exposto, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a unidade local da RFB proceda, novamente, à intimação do contribuinte com
relação ao Acórdão no 04-31.481, de 17/04/2013, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta)
dias para o aditamento do recurso voluntário (fls. 133/147).
Ultrapassado o lapso de tempo, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-se os
autos para julgamento do recurso voluntário no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Regularmente intimado acerca da Resolução, o sujeito passivo apresentou, em
resposta, aditamento ao Recurso Voluntário (e-fls. 287 e ss), requerendo, ao final, o que segue:
[...] Ante o exposto, espera e REQUER, seja o presente aditamento acolhido e
integrado às razões recursais já encontradiças nos autos para o fim de:
a)-Em face de decisão colegiada e unanime, precedente e já afirmatória do
reconhecimento da União Estável entre o recorrente e sua companheira Ana Maria de
Oliveira, com cópia ora anexada e bem assim os demais documentos já existentes nos
autos e os que ora estão sendo anexados, seja em relação à sua pessoa, afastadas todas
as glosas combatidas nestes autos, com extensão de igual providencia em relação à sua
filha Ana Flávia de Oliveira Godinho, enteada do recorrente;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

b)-Sejam apreciadas as demais questões em debate, postas na impugnação e na via
recursal, com apreciação dos documentos ora juntados e afetos ao ano calendário de
2008, exercício de 2009, afastando no que couber as glosas também combatidas;
c)-Não tendo sido possível localizar o recibo de honorários médicos, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), pagos pelo recorrente, por cirurgia em sua companheira e
dependente Ana Maria de Oliveira, em 2008, na Santa Casa de Misericórdia, de
Rondonópolis, e as notas fiscais emitidas pela Instituição, nos valores de R$ 68,00 e R$
1120,00, pagas pelo recorrente, face a internação e medicamento, como linhas acima
esclarecido, que sejam requisitadas as informações sugeridas e requeridas no ítem VI da
presente petição, sem prejuízo de juntada pelo recorrente, se antes localizá-las.
d)-Por fim e via de consequência, o conhecimento e provimento do recurso, ao qual se
acopla o presente aditamento.
Termos em que, juntando 27 anexos, P. Deferimento.
Rondonópolis/Campo Grande/MS, 23 de dezembro de 2021.
Em seguida, considerando que o Conselheiro Relator Cleberson Alex Friess,
representante da Fazenda Nacional, não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos
foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Ausência de Intimação Prévia ao Lançamento.
Em seu recurso, o contribuinte reitera o pedido de nulidade do lançamento, em
razão da ausência de notificação prévia do lançamento. É de se ver:
[...] Destarte, e tal como se extrai do R. Acórdão n. 04-31.481, ora recorrido, teria
ocorrido o lançamento com base em relatório fiscal, por não ter o então impugnante
prestado esclarecimentos, (fls 07/11 dos autos), para em seguida referir-se a
cientificação postal, posterior, via AR, que teria ocorrido em 22/08/2011, (fls. 30),
admitindo-se aí, que fora efetivamente apresentada impugnação em 20/09/2011, (fls.
02/03). Na sequencia, é transcrita, no R. Acórdão-recorrido, como um dos pontos
relevantes da impugnação, a afirmativa do então impugnante, de que -jamais havia
recebido a intimação referida, e portanto, não a assinou e nem tinha conhecimento
do seu teor-.
De se ver, que não pode o ora recorrente ser prejudicado, por possível negligência
do "'carteiro- a quem compete a entrega de correspondências no Bairro em que reside, já
que o fato de, no momento em que ele passa, não estar o ora recorrente em casa, não
dispensa nova tentativa, em caso de -entrega em mãos-, ou não o sendo, a entrega da
correspondência a quem estiver na casa e é certo que lá permanece durante toda a
semana, a “secretária do lar”.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

A começar, a participação do contribuinte nos atos de fiscalização, preparatórios
ao lançamento, não é condição imposta pela legislação para a constituição do crédito tributário.
A propósito, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
O lançamento está acompanhado de toda documentação relevante para sua
motivação, à qual a contribuinte teve pleno acesso, no curso do processo administrativo. Não
procede assim o seu argumento de que houve cerceamento do direito de defesa por não ter
acesso a estes documentos, mesmo porque o direito de defesa se exerce nas diversas instâncias
administrativas de julgamento.
Nesse aspecto, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade lançadora é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia, com propriedade, dois
momentos dentro do procedimento fiscal; o procedimento oficioso e o procedimento
contencioso:
O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso é de
iniciativa do contribuinte. (p. 194).
A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a intimação
para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o processo fiscal, embora
não implique a instauração de contencioso fiscal. O contribuinte pode conformar-se com
a exigência e pagar o que está sendo exigido. Não surge qualquer lide. (p. 190).
Decerto, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, arguida pelo
contribuinte.
2.2. Ausência de Intimação Acerca do Acórdão recorrido.
Em seu recurso, o contribuinte alega cerceamento do direito de defesa, por não ter
sido intimado da decisão recorrida, tendo tomado ciência somente em 02/07/2013, quando já
havia decorrido mais da metade do prazo recursal, por meio da publicação de Edital. É de se ver:
[...] Assim, os fatos se repetiram. O ora recorrente não recebeu nenhuma notificação
e/ou intimação sobre a decisão ora recorrida e somente, em 02/07/2013, quando 'á
havia decorrido mais da metade do prazo recursal tomou conhecimento da
publicação de Edital reduzindo-se assim e em efetivo prejuízo de sua defesa, o
prazo para interposição do recurso, sendo certo, que naquela data, compareceu à
Delegacia da Receita Federal, em Rondonópolis, que, repita-se, fica próxima à sua
residência, (menos de 300 metros, eis que reside à Rua Barão do Rio Branco 685 que
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

faz esquina com a Av. Lions Internacional estando a Delegacia da Receita Federal,
nesta Av. sob o n 732) e lá retirou cópia integral do Acórdão.
(...)
Argúi-se em preliminar, o claro cerceamento de defesa, porquanto, tendo o ora
recorrente endereço certo e determinado, declinado e confirmado em suas
declarações de rendas, anualmente, máxime, porque reside atualmente, há menos de
300 metros do prédio da Delegacia da Receita Federal, em Rondonópolis/MT, não
poderia ser INTIMADO POR EDITAL, como o foi, sem que diligencias anteriores
fossem efetivamente realizadas para entrega no seu endereço, sendo certo que, só
tomou conhecimento do referido Edital, quando decorrido mais da metade do
prazo recursal e portanto, com inafastável prejuízo para o preparo do recurso, em
face da produção de documentos a serem juntados e do tempo razoável para o seu
preparo, já que, foram duas as intimações procedidas pelo mesmo Edital, referindo-
se aos processos 13154.720060/2011-00, Acórdão 04-31.481-3a Turma da DRJ/CGE
e Processo 13154.720513/2012-71, Acórdão 04-31.482-38 Turma da DRJ/CGE.
(...)
Ante o exposto, espera e requer em sede de PRELIMINAR que seja acolhida a
presente arguição de nulidade do parcial do procedimento, em face da não
intimação pessoal do ora recorrente, via postal e/ou em sua residência, no endereço
previamente declinado nos autos, não se diligenciando neste sentido e via de
consequência, reduzindo-se pela metade o prazo recursal, porquanto, por
eventualidade, veio a tomar conhecimento da publicação do Edital, referente aos
Acórdãos nestes autos e no outro procedimento acima mencionado.
Acolhida a presente preliminar, por CERCEAMENTO DE DEFESA, que sela
restabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do recurso interponível
e juntada de documentos, contados a partir da intimação regular do ora recorrente,
aplicando-se, para tanto, o PRINCIPIO DO INFORMALISMO, enfocado pelo ora
recorrente, na IMPUGNAÇÃO, tal como transcrito na 7a lauda do Acordão, ora
recorrido.
Sobre este ponto, cabe destacar que o presente feito, em oportunidade anterior, foi
convertido em diligência, a fim de que a unidade local da RFB procedesse, novamente, à
intimação do contribuinte com relação ao Acórdão no 04-31.481, de 17/04/2013, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para o aditamento do recurso voluntário (fls. 133/147).
A diligência foi cumprida, sendo que o sujeito passivo, regularmente intimado
acerca da Resolução, apresentou, em resposta, aditamento ao Recurso Voluntário (e-fls. 287 e
ss).
Tem-se, pois, que a questão foi devidamente saneada, oportunizando ao
contribuinte aditamento ao seu apelo recursal, maculando, dessa forma, qualquer dúvida acerca
de eventual prejuízo sofrido, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento do direito de
defesa.
Nesse sentido, verifico, pois, que o contraditório foi exercido durante o curso do
processo administrativo, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de
defesa do recorrente.
Dessa forma, rejeito a preliminar acerca do cerceamento do direito de defesa.
3. Mérito.
3.1. Alegações de Inconstitucionalidade/Ilegalidade.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

Em seu recurso, o sujeito passivo suscita diversas questões afetas à
inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação tributária.
Contudo, cabe esclarecer que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A exceção fica por conta das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), cuja interpretação adotada deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, com exceção das hipóteses acima, não cabe a este Conselho examinar
questões sobre a inconstitucionalidade/legalidade da legislação tributária.
3.2. Contribuição à Previdência Oficial.
O fato imponível originou-se da contraposição dos dados tributários prestados na
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) e das informações obtidas nos sistemas de registro da
Receita Federal do Brasil; em que foram mantidos todos os dados originários e glosado a
dedução de Previdência Oficial de R$ 29.007,81.
Sobre o lançamento em epígrafe, houve a revisão de ofício, por meio do Despacho
Decisório n° 2212, ancorado no entendimento segundo o qual o sujeito passivo teria trazido aos
autos o Comprovante de Rendimentos do ano-calendário 2008, cujos valores seriam iguais aos
identificados no Lançamento, com a particularidade que o valor referente ao 13o salário, R$
1.854,72 perfaz exatamente a diferença que deveria mantida, eis que possui tributação exclusiva,
conforme estabelecida na Lei 9.250, de 26/12/1995.
Apenas a título de esclarecimento, cabe pontuar que se trata de matéria não
questionada expressamente no Recurso Voluntário e nem mesmo no respectivo Aditamento,
motivo pelo qual, não há qualquer litígio a ser dirimido por parte deste Conselho.
Sendo assim, passo a analisar as demais alegações do sujeito passivo.
3.3. Pensão Alimentícia Judicial.
Em relação à essa rubrica, o fato imponível originou-se da contraposição dos
dados tributários prestados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
(DAA/IRPF) e das informações fornecidas pelo contribuinte; em que foram aceitos parcialmente
a dedução com pensão alimentícia conforme o seguinte demonstrativo:
Nome
Código
Declarado
Aceito
Glosado
MARIA DO CARMO BRAGA CAMPOS
33
31.200,00

31.200,00
PEDRO LEONARDO DUARTE CAMPOS
30
24.375,00
24.375,00

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

Mãe ISABEL MESSIAS DUARTE
DIVALDO FARIA NETO
Mãe SILVANA ROQUE DE FARIA
30
7.218,16
7.218,16

62.793,16
31.593,16
31.200,00
Em relação à glosa em epígrafe, referente à quantia de R$ 31.200,00, pleiteada
sob o título de pensão alimentícia em benefício de Maria do Carmo Braga Campos, o sujeito
passivo manifestou, em síntese, da seguinte forma:
[...] Ainda dentro desta situação fática, laboraram em equívoco, ao proceder a glosa
da quantia de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), repassados para Maria
do Carmo Braga Campos, a título de pensão alimentícia, porquanto, inquestionável o
vínculo decorrente do casamento e o dever de assistência e solidariedade, sendo
oportuno anotar, a titulo de documentos a serem ¡untados, decorrentes de
superveniencia de fatos, que aquele valor está integralmente declarado pela
beneficiária em sua declaração de rendas, pessoa física, sendo ela portadora do CPF:
xxx e que, presentemente, a pensão restou fixada judicialmente, em favor da referida
pessoa-(cujo processo tramita pela Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões, da
Comarca de Rondonópolis, sob n. 6829- 88.2012.811.0003-(Código 711802) e em
favor de Adriano Braga Campos, cujo processo de interdição tramita pelo mesmo
Juízo sob n. 3830-65.2012.811.0003-(Código 708937).
(...)
Importa ainda anotar, em relação à glosa da expressiva quantia de R$ 31.200,00
efetivamente paga a Maria do Carmo Braga Campos, com quem o ora recorrente
casou-se em 30 de dezembro de 1975, ser inconciliável o entendimento manifestado
na 10a lauda do R. Acórdão-recorrido, de que não deveria ser acatada a dedução
pleiteada sob o título de pensão alimentícia, porquanto efetivada por mera liberalidade
ou acordo entre as partes, por falta de previsão legal, porquanto o que prevalece no
ordenamento jurídico pátrio é exatamente o contrário deste entendimento, já que, o
que há de se reconhecer é que INEXISTE VEDAÇÃO LEGAL PARA O
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA PENSÃO ALIMENTICIA AO CÔNJUGE,
em situação de separação de fato, valendo, pois, o princípio de que: -O QUE NAO É
PROIBIDO POR LEI, É PERMITIDO- e sendo certo, que se a lei não distingue,
não cabe ao intérprete distinguir.
Pois bem. A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia
encontra previsão legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Nesse sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Em outras palavras, são dedutíveis, na Declaração de Ajuste Anual, os valores
pagos a título de pensão alimentícia, em cumprimento de sentença judicial ou acordo
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

homologado judicialmente, sendo que o pagamento de valores não fixados na sentença ou
acordo, constitui liberalidade e, portanto, não podem ser objeto de dedução.
Analisando a documentação acostada aos autos, tenho posicionamento
coincidente com o adotado pela decisão de piso, eis que a parcela foi paga por mera
liberalidade/acordo entre as partes, sem o crivo do poder judiciário ou do registro cartorial, não
sendo dedutível, portanto, na Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão legal.
Cabe destacar que, no caso dos autos, a obrigação familiar do Recorrente em
pagar alimentos judicialmente, em benefício de Maria do Carmo Braga Campos (ex-cônjuge),
somente ocorreu a partir de 31 de agosto de 2012, conforme Mandado de Citação e Intimação de
e-fl. 208. Com isso, os pagamentos efetuados antes dessa data (31/08/2012) foram realizados por
mera liberalidade do Recorrente e não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, por
falta de previsão legal. Inteligência do art. 4o, II, da Lei 9.250/1995 e do art. 78 do Regulamento
do Imposto de Renda RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/1999.
Em outras palavras, na época do fato gerador ora discutido (ano-calendário de
2008), o Recorrente não estava obrigado por força de decisão judicial a realizar os pagamentos a
título de pensão judicial.
Além disso, mesmo em relação à época da homologação do acordo judicial,
cumpre mencionar que no âmbito deste Conselho, inclusive há posicionamento no sentido de que
para que seja objeto de dedução do imposto de renda a prestação de alimentos, deve-se
comprovar que os alimentandos não possuem bens nem tem condições de prover, pela sua
labuta, a sua própria mantença, hipótese esta que não foi objeto de discussão ou deferimento no
acordo homologado.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a glosa da dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor tributável de R$ 31.200,00, relativa Maria do Carmo Braga
Campos (ex-cônjuge), já que não poderia ser deduzida a pensão alimentícia sem a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e não há nos autos qualquer documento que
comprove a incapacidade para o trabalho da alimentanda e sem meios de prover a própria
subsistência.
3.4. Dedução por Dependente.
Em relação às deduções com dependentes, cabe destacar o quadro abaixo, com os
dados de cada dependente, bem como a motivação adotada pela DRJ, a fim de facilitar a análise:
Nome
Nascimento
Código
DRJ
ANA MARIA DE
OLIVEIRA
25/03/1965
11 - Companheiro(a) com
o(a) qual o contribuinte
tenha filho ou viva há mais
de 5 (cinco) anos, ou
cônjuge.
Houve somente a alegação e apresentação de cópia de
documento cadastral junto ao TJ/MT que não é eficaz
perante o Fisco visto que é necessário a comprovação
da condição de convivência há mais de cinco (05)
anos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

ADRIANO BRAGA
CAMPOS
25/04/1977
23 - Filho(a) ou enteado(a)
em qualquer idade, quando
incapacitado física e/ou
mentalmente para o
trabalho.
Não houve comprovação, mediante documentação
hábil e idônea (Certidão de nascimento, RG, por
exemplo) do vínculo parental e da incapacidade para o
trabalho.
TASSIANA
BRAGA PEREIRA
CAMPOS
25/05/1985
22 - Filho(a) ou enteado(a)
universitário(a) ou
cursando escola técnica de
2o grau, até 24 (vinte e
quatro) anos.
Não houve comprovação, mediante documentação
hábil e idônea (Certidão de nascimento, RG, por
exemplo) do vínculo parental e do curso técnico ou
superior (Contrato de prestação de serviço, por
exemplo).
DIVALDO FARIA
NETO
Mãe: Silvana Roque
de Faria
25/01/1995
21 - Filho(a) ou enteado(a)
até 21(vinte e um) anos.
O dependente é filho de SILVANA ROQUE DE
FARIA, que recebe a pensão alimentícia acatada no
Lançamento, conforme relatado em tópico anterior,
visto que os rendimentos tributáveis auferidos pelo
dependente (própria pensão alimentícia) também
deveriam nesse caso ser submetidos a tributação na
declaração
de
ajuste
do
contribuinte,
o
que
evidentemente seria desfavorável, e implica em não
aceitação da dedução deste dependente.
ANA FLAVIA
OLIVEIRA
GODINHO
20/12/1994
21 - Filho(a) ou enteado(a)
até 21(vinte e um) anos.
Não houve comprovação, mediante documentação
hábil e idônea (Certidão de nascimento, RG, por
exemplo) do vínculo parental e a questão prejudicial
relativa a mãe ANA MARIA DE OLIVEIRA.
PEDRO PEREIRA
CAMPOS NETO
05/12/2005
24 - Irmão(ã), neto(a) ou
bisneto(a) sem arrimo dos
pais, do(a) qual o
contribuinte detém a
guarda judicial, até 21
(vinte e um) anos.
Não houve comprovação, mediante documentação
hábil e idônea (Certidão de nascimento, RG, por
exemplo) do vínculo parental e da guarda judicial.
Ao que se passa a analisar, levando em consideração a argumentação tecida pelo
sujeito passivo, bem como a documentação acostada aos autos.
3.4.1. Ana Maria de Oliveira e Ana Flávia Oliveira Godinho.
Entendo que deve ser restabelecida a dedução, eis que resta comprovada a
existência de união estável e vida em comum, desde 25/10/2002, conforme é possível extrair
pela análise da Escritura Pública de União Estável (e-fls. 177 e ss), bem como dos documentos
de recadastramento do servidor junto ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso (e-fls. 59 e ss), além
de diversos outros documentos que já constam nos autos (inteligência do art. 77, inciso II, do
RIR/99).
Pelo mesmo fundamento estabelecido acima, é forçoso restabelecer a dedução da
dependente Ana Flávia Oliveira Godinho, nascida em 20/12/1994 (e-fl. 20) e filha da
companheira (Ana Maria de Oliveira), e, portanto, enteada do Recorrente (Inteligência do art. 77,
inciso III e § 2o, do RIR/1999).
3.4.2. Adriano Braga Campos.
Entendo que a glosa deve ser mantida, eis que o Recorrente não detém a guarda
do filho e sim a sua genitora (Maria do Carmo Braga Campos), conforme inteligência do art. 77,
inciso III e § 4o, do RIR/1999.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

O Recorrente apresentou documentos concernentes à ação de interdição (e-fls. 215
e ss), proposta pela genitora, e a curadoria provisória foi concedida à genitora (Maria do Carmo
Braga Campos), conforme Termo de e-fls. 203, cabendo a esta a responsabilidade pela guarda do
interditando, e não ao Recorrente.
Logo, não consta dos autos qualquer documento contemporâneo ou anterior ao
fato gerador que o Recorrente possuiria a guarda do seu filho Adriano Braga Campos.
Dessa forma, entendo que a glosa deve ser mantida.
3.4.3. Tassiana Braga Pereira Campos.
Entendo que deve ser restabelecida a dedução, eis que resta comprovado o vínculo
parental de filha (e-fl. 329 e ss), nascida em 25/05/1985, bem como que cursava curso superior
de Direito, à época do fato gerador (e-fls. 321 e ss), sendo esses os motivos determinantes para a
manutenção da glosa pela decisão recorrida.
Assim, uma vez que os motivos adotados pela decisão recorrida, foram
ultrapassados, mediante comprovação nos autos, entendo que deve ser restabelecida a dedução
com a dependente Tassiana Braga Pereira Campos.
3.4.4. Divaldo Faria Neto.
Entendo que a glosa deve ser mantida, eis que não há a comprovação de que o
contribuinte detenha a guarda judicial de Divaldo Faria Neto (filho do recorrente com Silvana
Roque de Faria, do qual se encontra separado). Isso porque, no caso de filhos de pais separados,
poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, conforme inteligência do
art. 77, incisos III e V e § 4o, do RIR/1999.
Em outros termos, a legislação tributária veda, expressamente, a dedução de cota
de dependente do filho e do neto do beneficiário sem a comprovação da guarda judicial, motivo
pelo qual, reputo como correta a glosa.
Ademais, conforme destacado pela decisão recorrida, o dependente é filho de
Silvana Roque de Faria, que recebe a pensão alimentícia acatada no Lançamento, conforme
relatado em tópico anterior, visto que os rendimentos tributáveis auferidos pelo dependente
(própria pensão alimentícia) também deveriam nesse caso ser submetidos a tributação na
declaração de ajuste do contribuinte, o que evidentemente seria desfavorável, e implica em não
aceitação da dedução deste dependente.
Dessa forma, entendo que a glosa deve ser mantida.
3.4.5. Pedro Pereira Campos Neto.
Entendo que a glosa deve ser mantida, eis que não há a comprovação de que o
contribuinte detenha a guarda judicial de Pedro Pereira Campos Neto (neto do recorrente, tal
como alega), conforme inteligência do art. 77, incisos III e V e § 4o, do RIR/1999.
Em outros termos, a legislação tributária veda, expressamente, a dedução de cota
de dependente do filho e do neto do beneficiário sem a comprovação da guarda judicial, motivo
pelo qual, reputo como correta a glosa.
3.5. Despesas de Instrução.
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2008, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas declarações de
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior
(graduação e pós-graduação, seja mestrado, doutorado ou especialização), à educação
profissional (ensino técnico ou tecnológico) do contribuinte e de seus dependentes, observado o
limite anual individual (Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei
11.482/2007).
No caso dos autos, a controvérsia ocorre em relação aos seguintes
beneficiários/despesas:
1. Pedro Pereira Campos Neto relativo ao Centro Integrado de Ensino (fl. 71-72).
2. Ana Maria de Oliveira relativa a Faculdade Anhanguera de Rondonópolis (fl. 73
e 75-79).
Pois bem. Entendo que deve ser mantida a glosa, em relação ao beneficiário Pedro
Pereira Campos Neto, eis que, conforme visto, não fora caracterizado como dependente para fins
de isenção do imposto de renda nos moldes do art. 77, incisos V e § 4o, do RIR/1999.
Nesse sentido, é forçoso concluir que não existe fundamento que autorize o
restabelecimento das despesas com instrução, mantendo-se a glosa apurada pelo Fisco, já que o
Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de prova, com documentos hábeis e
idôneos, que detinha a guarda judicial de seu neto (Pedro Pereira Campos Neto), e, portanto, não
se enquadra na hipótese de isenção prevista no art. 81 do RIR/1999.
Contudo, em relação à beneficiária Ana Maria de Oliveira, entendo que restara
comprovada a relação de dependência, conforme elucidado anteriormente, sendo essa a única
motivação adotada pela decisão recorrida para afastar o pleito do recorrente, motivo pelo qual,
cabe o restabelecimento da dedução das despesas de instrução.
3.6. Despesas Médicas.
Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário fazer uma
breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Em seu Recurso Voluntário, bem como em petição complementar, o contribuinte,
com o intuito de reforçar sua argumentação, solicitou a juntada de documentos anexos.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, ressalto que a autoridade julgadora de 2a instância pode apreciar a prova
acostada aos autos, sob o prisma da verdade material, e por ser destinatária da prova, o que,
inclusive, será feito por este julgador, lembrando que, na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção.
Ademais, entendo que se tratam de documentos apresentados para contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, notadamente as alegações ofertadas pela decisão de
piso para a manutenção da exigência tributária, estando de acordo com o que prescreve o art. 16,
§ 4°, “c”, do Decreto n° 70.235/72.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide, motivando a presente decisão, de acordo com a
seguinte análise:
Despesas Médicas
Valor na DAA
Análise Recurso
Resultado
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

1
Santa Casa de Misericórdia e
Maternidade de Rondonopolis
R$ 68,00
Não foram localizados nos autos documentos
comprobatórios, motivo pelo qual, reputa-se
correta a glosa efetuada.
Manutenção
da glosa
2
Santa Casa de Misericórdia e
Maternidade de Rondonopolis
R$ 1.120,00
Não foram localizados nos autos documentos
comprobatórios, motivo pelo qual, reputa-se
correta a glosa efetuada.
Manutenção
da glosa
3
Maristela Narciso Lima
R$ 3.000,00
Não foram localizados nos autos documentos
comprobatórios, motivo pelo qual, reputa-se
correta a glosa efetuada.
Manutenção
da glosa
4
UNIMED-Rondonopolis
R$ 1.932,00
Os documentos comprobatórios apresentados
(96-128) NÃO se referem ao ano calendário
2008, que poderiam ser analisados quanto à
dedutibilidade
pretendida.
Ademais,
os
documentos juntados por ocasião do Recurso
Voluntário (325 e ss) não comprovam que os
pagamentos foram realizados pelo próprio
sujeito passivo.
Manutenção
da glosa
5
UNIMED-Barbacena
R$ 1.483,56
Os documentos comprobatórios apresentados
(96-128) NÃO se referem ao ano calendário
2008, que poderiam ser analisados quanto à
dedutibilidade
pretendida.
Ademais,
os
documentos juntados por ocasião do Recurso
Voluntário (325 e ss) não comprovam que os
pagamentos foram realizados pelo próprio
sujeito passivo.
Manutenção
da glosa
6
SOMED-COOP.
Assist.
Médica, Odontológica LTDA-
Rondonopolis
R$ 15.189,84
Os documentos comprobatórios apresentados
(96-128 e 299 e ss) NÃO se referem ao ano
calendário 2008, que poderiam ser analisados
quanto à dedutibilidade pretendida.
Manutenção
da glosa
7
CARDIOVEIO
R$ 200,00
Não foram localizados nos autos documentos
comprobatórios, motivo pelo qual, reputa-se
correta a glosa efetuada.
Manutenção
da glosa
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
4. Do pedido de produção de todos os meios de prova, inclusive juntada de novos
documentos e perícia.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
A propósito, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções na declaração do imposto sobre a renda,
no sentido de que o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13154.720060/2011-00

Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco,
neste caso, obter a prova das deduções pleiteadas, mas ao recorrente apresentá-las.
Assim sendo e considerando o disposto no já transcrito art. 73, do Decreto n°
3.000, de 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, compete ao
sujeito passivo o ônus de prova, no caso de deduções pleiteadas.
Destaco, ainda, que o pedido de conversão do julgamento em diligência para que
a Receita Federal averigue os fatos narrados ou eventual pedido de produção de prova pericial,
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
prova, no caso de deduções de despesas médicas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas das deduções pleiteadas, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
E, ainda, não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla
defesa, eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
Dessa forma, rejeito os referidos pedidos formulados pelo sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: a) restabelecer as
deduções com as dependentes Ana Maria de Oliveira, Ana Flávia Oliveira Godinho e Tassiana
Braga Pereira Campos; e b) restabelecer as despesas de instrução com a dependente Ana Maria
de Oliveira.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 360
DF CARF MF
Original